Tribunal: TJDFT
Processo: 0733981-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733981-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE ALMEIDA, ZELIA MARIA DE SOUSA ALMEIDA AGRAVADO: BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZELIA MARIA DE SOUSA ALMEIDA e JOSE MARIA DE ALMEIDA contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA. A parte agravante alega, em síntese, que a documentação anexada à petição inicial comprova a ausência de comunicação formal acerca do leilão do imóvel em discussão nos autos, na forma do artigo 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997. Em razão disso, requer o cancelamento do referido leilão. Alternativamente, pretende a suspensão do leilão até a data da audiência de conciliação. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, o artigo 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997, estabelece a obrigatoriedade de intimação prévia do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais do leilão extrajudicial para alienação do imóvel, nos seguintes termos: “Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.” No caso em tela, em primeira análise, afasta-se a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal, pois restou demonstrada a ciência inequívoca acerca das datas do leilão extrajudicial (02.09.2024 e 09.09.2024), uma vez que a parte agravante recebeu notificação por meio do aplicativo WhatsApp e, em seguida, ajuizou a ação na origem para discutir a regularidade do procedimento adotado pela agravada. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes. 2. Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)” De igual modo, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATANTE. DEVEDORA FIDUCIANTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ALIENAÇÃO. PREÇO VIL. AUSÊNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PERÍODO. DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA ATÉ IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Inexiste nulidade do leilão extrajudicial do imóvel dado pela Ré/Apelante em alienação fiduciária, cuja propriedade fora consolidada em favor do credor fiduciário, pois, além de ter sido previamente intimada do referido ato, estava ciente da consequência natural do próprio inadimplemento, tanto que ajuizou Ação Revisional anteriormente ao leilão, na qual assumiu o inadimplemento, mas não pagou as parcelas faltantes do contrato. 3. Em que pese o entendimento perfilhado pelo c. STJ, no sentido da obrigatoriedade da intimação pessoal acerca da realização do leilão extrajudicial, a Corte Superior posiciona-se pela ausência de nulidade na hipótese de ficar demonstrada a ciência inequívoca do ato a ser realizado. (...) 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1902870, 07125752420238070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator